Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SEGUIDO DE CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO. OBJETO E INTERPRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de atraso seguido de cancelamento de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos. Embargos de declaração.
2 – Acordo. Delimitação do objeto. A sentença impugnada pelo recurso inominado, após instar a parte autora a esclarecer os termos do acordo, restringiu os seus efeitos, no que não andou bem, pois o termo de transação, como negócio bilateral, não pode ser alterado por apenas uma das partes, ainda que instada pelo juiz. A modificação dos termos do acordo exige o assentimento de ambas. Assim, não surte qualquer efeito jurídico a manifestação do autor que implica em restringir o âmbito do objeto da transação.
3 – Transação. Interpretação. Na forma do art. 843 do Código Civil, “a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos”. No caso em exame, os termos do acordo não delimitam a natureza do dano indenizado, se material ou moral, sendo certo que a indenização acordada supera o valor dos danos materiais. Não é usual que os acordos sejam feitos em valores superiores ao objeto do litígio quando não envolvam outros pontos em discussão. No caso em exame o valor do pedido de indenização por danos materiais contra ambos os réus, é de R$1.133,28, enquanto o acordo contempla o valor de R$3.000,00. Há de se interpretar o acordo, quanto ao seu objeto, que contempla tanto os danos materiais quanto os danos morais. Não há, pois, omissão, contradição nem obscuridade no acórdão embargado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.